Tribunal: TJES
Processo: 5003094-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003094-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENILDA PAULA SILVA
AGRAVADO: CONDOMINIO VERDES MARES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003094-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DENILDA PAULA SILVA

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO REGIS LACERDA - OAB ES29057 E OUTROS

RECORRIDO : CONDOMINIO VERDES MARES

ADVOGADO : ANA PAULA CASAGRANDE PAGOTTE MACHADO - OAB ES9557-A

MAGISTRADO : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATÓRIO

DENILDA PAULA SILVA interpôs Agravo de Instrumento por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido liminar formulado pela mesma nos autos da Ação Ordinária proposta em face do CONDOMINIO VERDES MARES, visando ao bloqueio de R$17.889,32 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente à indenização pela desapropriação correspondente à fração ideal do imóvel objeto do litígio.

Aduziu, em síntese, que era proprietária do imóvel ao tempo da desapropriação efetuada pelo Estado do Espírito Santo, cuja indenização somente foi paga em 2020 e sobre a qual possui direito. Afirmou, ainda, que: (i) pretende apenas assegurar o resultado útil do processo; (ii) não há qualquer tipo de perigo de irreversibilidade com a concessão da tutela cautelar; (iii) o condomínio já deliberou a destinação da verba indenizatória, conforme consta em ata de assembleia geral extraordinária realizada em 26.09.2020. Nesses termos, requereu, liminarmente, a concessão da medida cautelar e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão.

Decisão interlocutória ID 824773, deferindo a medida liminar.

Contrarrazões ID 970905, em que o Agravado sustenta: (i) a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) a ilegitimidade ativa
ad causam
e falta de interesse de agir; (iii) a prescrição da pretensão autoral; e (iv) a ausência de direito ao recebimento da indenização, pela venda posterior do bem com a transferência dos direitos sobre o mesmo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de abril de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003094-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DENILDA PAULA SILVA

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO REGIS LACERDA - OAB ES29057 E OUTROS

RECORRIDO : CONDOMINIO VERDES MARES

ADVOGADO : ANA PAULA CASAGRANDE PAGOTTE MACHADO - OAB ES9557-A

MAGISTRADO : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Em contrarrazões, o Agravado requereu a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, concedido à Autora em 1º grau de jurisdição. Para tanto, afirmou a ausência de prova da insuficiência de recursos por parte da Agravante e, ainda, que a mesma teria condições de arcar com as despesas processuais uma vez que é proprietária de veículo particular.

De todo modo, pelos documentos que instruem o recurso não vislumbro motivo apto ao afastamento da presunção de insuficiência de recursos afirmada pela Recorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de hipossuficiência da pessoa física. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
[1]
.

Ocorre que, as provas que instruem o processo não permitem afastar a presunção advinda da declaração apresentada pela parte.

Caberia, pois, ao Impugnante apresentar provas tendentes à desconstituição da referida presunção, sendo, no meu sentir, insuficiente o fato de a Autora possui veículo particular.

Nada obsta que, caso demonstrada efetivamente a capacidade econômica da Demandante, seja posteriormente cassada a
benesse.

Todavia, por ora,
MANTENHO o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito ao pedido de bloqueio de quantia equivalente a R$17.889,32 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), referente à indenização pela desapropriação correspondente à fração ideal do imóvel objeto do litígio.

A Autora, ora Agravante, afirma que era proprietária do imóvel ao tempo da expropriação realizada pelo Estado do Espírito Santo e, também, quando da sentença condenatória ao pagamento da respectiva indenização, a qual somente foi depositada em favor do Condomínio em meados de 2020.

Requereu, pois, o deferimento do bloqueio do montante, indeferido na r. decisão agravada.

Pois bem.

Na análise preliminar do presente recurso, destaquei,
verbis:

Neste momento de cognição sumária, a análise fica limitada ao preenchimento cumulativo dos requisitos referentes à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015).

A agravante narra que era proprietária de um imóvel entre os anos 1989 e 2013 no Condomínio Verde Mares, o qual, no ano de 1991, teve uma parte objeto de desapropriação por parte do Estado do Espírito Santo.

Após uma longa discussão judicial, o Estado teria liberado somente neste ano de 2020 o valor atualizado da indenização, correspondente a R$10.692.001,55 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois milhões, um real e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser dividido entre os condôminos.

A decisão agravada indeferiu a tutela cautelar, sob o argumento de que não haveria probabilidade do direito “
já que a parte autora alega, em sua exordial, que foi proprietária do imóvel no período de 1989 a 2013, não sendo atualmente proprietária do referido imóvel
”.

O pedido liminar formulado pela agravante é de natureza cautelar e busca tão somente assegurar o resultado útil do processo, nos termos do art. 294, p. único, do CPC/2015.

Em linha de princípio, as alegações da agravante são verossímeis, pois, de fato, era titular de uma fração do imóvel ao tempo da desapropriação, correspondente ao Condomínio Verde Mares (doc. 809073).

No mesmo sentido, os documentos constantes dos autos indicam que houve decreto do Poder Executivo que gerou a desapropriação, no ano de 1991, e também que a controvérsia em torno do valor indenização somente foi pacificada neste ano de 2020
.

Convém ressaltar que não se está afirmando que a agravante tem direito a receber qualquer valor a título de indenização fruto da desapropriação,
pois o juízo ora feito é de cognição sumária
, devendo tal questão ser aprofundada em instrução processual na ação de origem.

Presente, portanto, o
fumus boni iuris
.

Igualmente, vislumbra-se a existência de
periculum in mora
para justificar o bloqueio do valor, tendo em vista que a agravante juntou aos autos documento novo, correspondente à Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.09.2020, demonstrando estar fora do rateio do montante indenizatória que já se encontra depositado na conta bancária do condomínio (doc. 809080).

Registro, ao fim, que a natureza acautelatória da medida ao mesmo tempo em que assegurará uma eventual fruição do direito, caso fique comprovado ao final do processo ter razão a agravante, também permitirá a reversibilidade do provimento, com a mera liberação do numerário, caso se entenda que o rateio por parte do condomínio não deve incluir a agravante.

Preenchidos os requisitos autorizativos, é o caso de conceder o efeito suspensivo ao presente recurso.

Diante do exposto,
DEFIRO

o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada com o escopo de bloquear a quantia R$ 17.889,32 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e nove mil reais e trinta e dois centavos).

Permaneço convencido da conclusão em apreço, no sentido de que deve ser concedida a medida assecuratória de bloqueio da quantia requerida pela Agravante, sobretudo como forma de assegurar o resultado útil do processo.

Em reforço, destaco que há precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça que indicam o entendimento no sentido de que o antigo proprietário do imóvel objeto de desapropriação detém direito ao recebimento da respectiva indenização, quando demonstrada a venda por preço depreciado em razão da expropriação e, ainda, quando comprovada a ausência de transferência do direito relativo à compensação (direito pessoal). Vejam os seguintes excertos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO DA RODOVIA 283/SC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Em 1984, houve a posse administrativa de terreno de 5.161,00 m2, que fazia parte de área de 90.649 m2, para a implantação da Rodovia 283/SC, que une os Municípios de Mondaí e Riqueza, localizados no Estado de Santa Catarina. O Decreto expropriatório foi publicado em 13.5.1994. No dia 10.5.2000, a recorrida adquiriu a propriedade do bem, através da escritura pública de compra e venda, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mondaí/SC.

2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ). Precedente: AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/2/2016.

3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

4. Especificamente na hipótese dos autos, levando-se em conta que o prazo prescricional foi interrompido em 13.5.1994, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do código revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, incide o prazo decenal do atual Codex, a partir de sua entrada em vigor (11.1.2003).

5. A indicada afronta do art. 9º do Decreto 20.910/1932 não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando o artigo tido por violado não foi apreciado pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

6. O Deinfra discute a legitimidade da recorrida para figurar no polo ativo da demanda que busca indenização pelos prejuízos advindos da supressão que teve em sua propriedade, pois não teria sido sub-rogada no direito de propriedade do seu antecessor.

7.
Apesar de o Deinfra não ter sido capaz de comprovar o pagamento da indenização pela desapropriação indireta ao antigo proprietário, mostra-se ilegítimo o interesse da recorrida na obtenção da indenização, porquanto adquiriu o imóvel após a intervenção da Administração na propriedade. Dessarte, obteve o bem do antigo proprietário com depreciação no seu valor venal.

8.
Para que o atual proprietário do bem tivesse direito ao valor da indenização, pela desapropriação indireta, seria necessário que demonstrasse nos autos que o adquiriu pelo seu preço antes da desvalorização advinda do apossamento administrativo.

9. Recurso Especial provido. (REsp 1424653/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 10/10/2016)

ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. PARCELA AFETADA AO USO PÚBLICO. RUAS. BEM DE USO COMUM. INDISPONIBILIDADE. SUPOSTA AQUISIÇÃO PELOS RECORRIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E AÇÕES CONTRA O ESTADO (ART. 349 DO CÓDIGO CIVIL).

1. Hipótese em que: a) entre 1969 e 1977 foram construídas ruas sobre parte do imóvel urbano; b) a proprietária promoveu Ação de Indenização em 1978, que foi extinta sem julgamento de mérito por sentença transitada em julgado em 1986; c) em 1998 firmou-se, entre a proprietária e os recorridos, contrato de permuta cujo objeto é parcela do imóvel original, por onde passam as ruas; e d) os adquirentes propuseram a presente Ação Indenizatória em 2002.

2. A Corte estadual entendeu que a falta de registro da permuta no cartório de imóveis não afasta a legitimidade ativa dos autores.

Refere-se a eles como novos proprietários e legítimos possuidores.

3. Diferentemente do que afirmou o TJ-PR, os recorridos não são proprietários nem possuidores do terreno ocupado pela rua, pois isso é impossível. Quando o Município afetou parcela do imóvel ao uso público entre 1969 e 1977, construindo vias, houve inequívoca incorporação do bem ao patrimônio público. Esse é o efeito principal da chamada desapropriação indireta. Não por outra razão, a antiga proprietária chegou a promover Ação Indenizatória, já que descabe reivindicação (art. 35 do DL 3.365/1941).

4. A permuta firmada pela proprietária em 1998, mais de 20 anos após a incorporação do bem ao patrimônio municipal por desapropriação indireta, não incluiu, por óbvio, a parcela afetada ao uso comum, porque inviável.

5.
Ninguém pode dispor do que não lhe pertence, muito menos alienar, como se seu fosse, parte do patrimônio da coletividade, presente e futura. Além disso, considerando as peculiaridades, os valores e a principiologia específica do Direito Público, a sub-rogação de direitos e ações (art. 349 do Código Civil) depende, além da boa-fé objetiva, da concordância expressa do Estado, exceto quando houver dispositivo legal inequívoco em sentido contrário.
À luz do princípio da moralidade administrativa, inaceitável que se tenha por legítimo o comércio de litígios contra o Poder Público, porta aberta para toda a sorte de corrupção e favorecimento daqueles que gozam de privilégios decorrentes de valiosas conexões políticas ou mecanismos espúrios de pressão contra a Administração.

6.
Pela mesma razão, não é sequer possível reconhecer a posse do imóvel pelos recorridos. O legislador brasileiro definiu posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC), o que se mostra incompatível com a pretensão de particular em relação a logradouro público
.

7. Saliente-se que a presente demanda trata de permuta realizada mais de 20 anos após a afetação do bem ao uso comum do povo. Desarrazoado reconhecer direitos em favor dos recorridos, ou mesmo a condição de possuidores.

8.
A jurisprudência mais recente do STJ, em situação análoga,
afasta a pretensão indenizatória daquele que adquire imóvel ou móvel após imposição de limitação administrativa ou afetação como bem público
.

Confira-se: "Se, quando da realização do negócio jurídico relativo a compra e venda de imóvel, já incidiam restrições administrativas ... subentende-se que, na fixação do respectivo preço, foi considerada a incidência do referido gravame. Não há de se permitir a utilização do remédio jurídico da ação desapropriatória como forma de ressarcir prejuízo que a parte, conquanto alegue, à toda evidência, não sofreu, visto ter adquirido imóvel que sabidamente deveria ser utilizado com respeito às restrições anteriormente impostas pela legislação estadual" (EREsp 254.246/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Primeira Seção, DJ 12/3/2007, p. 189).

9.
Ademais, não consta que a antiga proprietária tenha cedido aos recorridos direitos à indenização eventualmente subsistentes (direitos pessoais, não reais), caso ainda não prescritos. Nesse sentido, reconhecê-los em favor dos autores da presente ação implica, além de dilapidação do patrimônio público, inaceitável enriquecimento sem causa.

10. Recurso Especial provido. (REsp 1246853/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 17/11/2016)

No caso em julgamento, a Autora demonstrou que era proprietária do imóvel ao tempo da desapropriação, o que, muito embora não seja suficiente para aferir o efetivo direito à indenização - que depende de aprofundamento cognitivo e probatório -, demonstra a relevância da fundamentação.

Dessa maneira, considerando a plausibilidade do direito alegado na inicial que, repito, deve ser objeto de profunda dilação probatória e, ainda, diante do
periculum in mora
caracterizado pelo depósito da quantia em favor do Agravado, cujo levantamento poderá dificultar eventual reversão em momento posterior, deve ser deferida a medida cautelar.

De fato, o bloqueio da quantia em discussão é prudente, sobretudo porque garante o resultado útil do processo, que somente será obtido com futura sentença em sede de cognição exauriente da lide.

Esclareço, por fim, que as demais matérias suscitadas em contrarrazões (ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e prescrição) não foram submetidas ao contraditório e, principalmente, não foram apreciadas pelo juízo
a quo,
de maneira que não devem ser analisadas neste momento por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007366-97.2019.8.08.0011 AGRAVANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS AGRAVADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 3. A medida adotada pelo Conselho Deliberativo teve evidente caráter preliminar, sem prejuízo da devida apuração das faltas praticadas pelo médico. 4. O Estatuto da Instituição confere função de Diretoria ao Conselho Deliberativo, além de determinar que o Superintendente atue conforme suas diretrizes. 5. Pouco verossímil o argumento segundo o qual a decisão do Conselho Deliberativo significaria que o médico estaria impossibilitado de utilizar-se do hospital enquanto paciente. Se a decisão ocorreu no âmbito administrativo/disciplinar, também encontra nesse contexto seus limites. 6. [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA APOSENTADORIA ESPECIAL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.021, caput do Código de Processo Civil: C ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal . 2.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo
. 3. É válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/agravado, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos a fim de obter aposentadoria especial. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Logo, as matérias devem, primeiro, ser submetidas ao crivo do juízo condutor do feito originário, sendo inviável a apreciação direta por esta Corte de Justiça.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para confirmar a liminar a seu tempo deferida, mantendo o bloqueio da quantia objeto do litígio.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003094-71.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DENILDA PAULA SILVA

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO REGIS LACERDA - OAB ES29057 E OUTROS

RECORRIDO : CONDOMINIO VERDES MARES

ADVOGADO : ANA PAULA CASAGRANDE PAGOTTE MACHADO - OAB ES9557-A

MAGISTRADO : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL. FRAÇÃO IDEAL. INDENIZAÇÃO. PROPRIEDADE AO TEMPO DA EXPROPRIAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA.
ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. Demonstrada a plausibilidade do direito alegado (recebimento de indenização por desapropriação pelo proprietário à época da expropriação) e, ainda, o
periculum in mora
caracterizado pela difícil reversão de levantamento de quantia depositada, deve ser deferida a medida cautelar para o bloqueio do valor, assegurando o resultado útil do processo.

3. As questões suscitadas em contrarrazões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, manter a concessão da assistência gratuita e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, manter a concessão da assistência gratuita e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.